Tribunal: TJMT
Processo: 1002744-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002744-65.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANE CARDOSO CITADELLA - CPF: 371.230.628-84 (ADVOGADO), TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 10.871.141/0001-33 (EMBARGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), VILSON PAULO DOS REIS - CNPJ: 35.795.291/0001-36 (EMBARGANTE), CELIA DE FREITAS DOS REIS - CPF: 872.339.671-72 (EMBARGANTE), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS ARMANDO SABOYA AMORA - CPF: 042.150.063-84 (ADVOGADO), MAISA CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 403.914.098-24 (ADVOGADO), DANIELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 311.371.118-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - OMISSÃO –APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – EXISTÊNCIA DO TEMA 1255/STF PENDENTE DE JULGAMENTO – NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO - EFEITOS INFRINGENTES – POSSIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são uma forma de se integrar o julgado, destinando-se a emendar obscuridade, contradição ou omissão (CPC/2015, artigo 1.022).

2. A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o Tribunal.

3.
Admissão de Recurso Extraordinário (RE 1.412.073), nos autos do recurso paradigma, objeto do Tema no 1255 do STF:
“
Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes
”, com repercussão geral já reconhecida, porém ainda não julgado em seu mérito. Necessidade de sobrestamento, art. 1.030, III, do CPC.

4. Admite-se efeito modificativo dos embargos de declaração apenas quando da obscuridade, contradição ou omissão do julgado resultar em sua alteração.

5. Recurso a que se dá provimento, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VILSON PAULO DOS REIS E CÉLIA DE FREITAS DOS REIS, em face de TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão híbrida que negou seguimento ao Recurso Especial, ante a aplicação do Tema 1.076/STJ, e o inadmitiu por óbice sumular (Súmula 211/STJ) e inadequação da via eleita.

Aduzem os Embargantes a existência de omissão quanto à preliminar de suspensão do feito em razão do reconhecimento de repercussão geral da matéria – fixação por equidade dos honorários advocatícios em causas de valor elevado - no RE 1.412.069/PR, Tema 1255/STF, à luz do disposto no art. 1.036, § 1o, do CPC.

Destacam que o Recurso paradigma da controvérsia do Tema 1.076/STJ (REsp 1.906.618/SP), foi sobrestado por determinação da Ministra Presidente do E. STJ, ante o reconhecimento pelo C. Supremo Tribunal Federal da repercussão geral da matéria;

Pugnam, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios. (Id 211741688)

Contrarrazões pelo não conhecimento dos embargos de declaração, e no mérito pela sua rejeição, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, em desfavor dos Embargantes.

É o relatório.

Em pauta.

Intimem-se.
Cumpra-se.

Cuiabá/MT,
data registrada no sistema
.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Cumpre mencionar que, segundo o rol taxativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos Declaratórios só são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Portanto, para o seu acolhimento, é necessária a presença de algum desses pressupostos, de sorte que, inexistindo-os, a sua rejeição é medida que se impõe.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o Tribunal.

Assiste razão ao embargante.

Consta das razões do Agravo Interno preliminar de suspensão do feito em razão do Tema 1255. Vejamos:

“[...]

Primeiramente, é importante ressaltar que, no RE interposto no REsp 1.906.618/SP e casos que tramitam na condição de representativos da controvérsia do Tema Repetitivo 1.076, a Exma. Ministra Presidente Maria Thereza de Assis Moura entendeu pela presença da repercussão geral no debate acerca do arbitramento de honorários por apreciação equitativa. Note-se:

(...)

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente se insurge contra acórdão que, no julgamento de recurso especial representativo de controvérsia, fixou as seguintes teses:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

O STF, por meio de ofício encaminhado a todos os tribunais, recomendou que, nos feitos representativos de controvérsia, ainda que se vislumbre questão infraconstitucional, o recurso extraordinário seja admitido de forma a permitir o pronunciamento da Suprema Corte sobre a existência, ou não, de matéria constitucional no caso e, eventualmente, de repercussão geral.

Assim, diante da relevância da matéria debatida e considerando que o aresto recorrido foi proferido sob o rito do art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, entende-se ser o caso de remessa do apelo extremo ao Pretório Excelso, na qualidade de representativo de controvérsia.

Ressalto que, juntamente com o presente recurso, também foram admitidos como representativos de controvérsia o REsp n. 1.644.077/PR e o REsp n. 1.850.512/SP.

Diante do exposto, com fulcro no art. 1.036, § 1o, do Código de Processo Civil, admito o presente recurso extraordinário.

Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal.

18. Posteriormente ao protocolo deste recurso extraordinário, da mesmíssima forma, em 08.08.2023, o C. STF confirmou a repercussão geral do RE. 1.412.069/PR, que será tratado no Tema n. 1255, conforme o voto vencedor do Min. Alexandre de Moraes. Confira-se a ementa:

Título do tema: Direito Processual. Honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública. Elevado valor da condenação, da causa ou do proveito econômico. Controvérsia sobre a fixação de honorários pelo método da equidade. Alegada inconstitucionalidade da interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça aos§§ 3o e 8o do art. 85 do Código de Processo Civil. Debate de âmbito constitucional. Possível ofensa à isonomia (art. 5o, caput, da CF), ao devido processo legal (art. 5o, XXXIV, da CF) e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Repercussão geral reconhecida.

19. Em razão do reconhecimento de repercussão geral pelo C. STF, em 16.10.2023, a Exma. Ministra Presidente do STJ Maria Thereza de Assis Moura determinou a suspensão do RE interposto no REsp 1.906.618/SP, nos seguintes termos:

A matéria objeto do recurso extraordinário está referenciada no Tema n. 1.255 do STF, cujo objeto é a seguinte questão jurídica:

Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Analisada a questão pelo Supremo Tribunal Federal, foi reconhecida a existência de repercussão geral no Plenário Virtual, razão pela qual se impõe o sobrestamento deste recurso. Ante o exposto, com amparo no art. 1.036, § 1o, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento de mérito da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal.

20. Portanto, estando o recurso representativo da controvérsia do Tema 1.076 sobrestado, deve também ser suspenso o presente recurso, nos termos do artigo 1.036, §1o, do CPC.

[...]

Assim sendo, deve ser suspenso o presente recurso até análise definitiva do Tema pelo C. STF.” (
sic
id 187224656)

Entretanto, a matéria deixou de ser enfrentada na fundamentação do aresto embargado.

Assim, passa-se ao exame da preliminar de suspensão do feito em razão do reconhecimento de repercussão geral da matéria – fixação por equidade dos honorários advocatícios em causas de valor elevado - no RE 1.412.069/PR, Tema 1255/STF .

Com efeito, a controvérsia tratada no recurso especial paradigma (Tema no. 1.076/STJ), também é objeto de debate perante o Supremo Tribunal Federal (RE 1.412.069/PR), por meio do Tema no 1.255 – “
Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes
”, com repercussão geral já reconhecida, porém ainda não julgado em seu mérito.

Confira-se:

"Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2o, 3o, I e IV, 5o, XXXIV e XXXV, 37, 66, § 1o, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ)."

Destarte, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, nos termos do art. 1.036 do CPC, justifica o sobrestamento, pela instância ordinária, dos recursos especiais, que tragam em seu bojo a mesma questão jurídica a ser definida pelo Supremo Tribunal Federal, tal como se dá no caso destes autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA SUBMETIDA A JULGAMENTO UNIFORMIZADOR. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. I - Verifica-se que a matéria tratada nos autos foi admitida para julgamento de uniformização jurisprudencial - Tema n. 1150: a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEed P, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecida pelo Conselho Diretor do referido programa; b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos, em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, submete-se ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo art. 1o do Decreto n. 20.910/1932; c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. II -
Consoante a jurisprudência desta Corte, o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, nos termos dos art. 927, 1.036, 1.040 do CPC/2015, justifica o sobrestamento dos recursos especiais, na instância ordinária, que tragam em seu bojo a mesma questão jurídica a ser definida pelo STF ou STJ.
III - Também a admissão do recurso, como repetitivo por esta Corte, autoriza o sobrestamento. A mesma sistemática deve ser adotada para os casos de admissão de Procedimento de Uniformização de Jurisprudência. Assim, a Corte de origem pode declarar prejudicados os recursos que se oponham a acórdão que se conforma com o decidido pelo STF e STJ ou se retratar. Nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.666.390/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe 8/4/2021; AgInt no REsp n. 1.911.163/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe 5/4/2021; EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.615.441/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020; EDcl no REsp n. 1.792.034/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 2/8/2019. IV - Embargos acolhidos para tornar sem efeitos as decisões e votos proferidos nesta Corte e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1895398 SE 2020/0239237-5, Data de Julgamento: 29/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

Portanto, em conclusão, a controvérsia submetida à sistemática de repercussão geral abrange, com exatidão, as questões discutidas nestes autos, necessário, assim, o sobrestamento do feito, com fulcro no artigo 1030, III, do CPC.

Por esses motivos, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para, prover, em parte, ao Agravo Interno, e determinar o
sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1255/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2024